Tribunal: TJMT
Processo: 1020048-77.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020048-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), CELY MARIA AUXILIADORA BARROS ALMEIDA - CPF: 620.923.911-00 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO OPOSTA AO CÁLCULO ELABORADO PELA PARTE DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL – CÁLCULOS JÁ HOMOLOGADOS PELO JUIZO EM DECISÃO ANTERIOR JÁ TRANSITADA EM JULGADO – MATÉRIA PRECLUSA – RECURSO PROVIDO.
1. Eventual existência de excesso de execução não decorre de erro material nos cálculos apresentados, não podendo ser corrigido a qualquer momento. Ademais, trata-se de título executivo transitado em julgado e passível de preclusão do direito de questioná-lo. (AgInt no AREsp 885.425/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CELY MARIA AUXILIADORA BARROS ALMEIDA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“Reintegração de Posse”,
já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. nº 0013407-07.2011.8.11.0002), proposto pela agravante contra o BANCO SAFRA S.A., chamou o feito à ordem e acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco/executado/agravado “para suspender a cobrança na forma postulada pela exequente” e ordenar remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim “de se promover a efetiva liquidação da sentença (...) para somente depois ser dado prosseguimento à execução”, anotando expressamente que “o cálculo deverá informar se o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem, devidamente atualizado, é maior ou menos do que o total pactuado como VRG na contratação, devendo o cálculo informar discriminadamente se há valor a ser restituído à exequente ou saldo remanescente em favor da instituição financeira” (cf. Id. nº 124979811 dos autos de origem).

A exequente/agravante expõe que a sentença exequenda transitou em julgado em 23/06/2014 e que, logo em seguida, ela própria requestou “liquidação da sentença para apurar o valor devido pelo agravado (...), requerendo (sua) intimação (...) para que este apresentasse o resultado do leilão do bem reintegrado e o extrato de pagamentos para se apurar o valor referente a comissão de permanência indevidamente cobrada”, sucedendo, porém, que, como o Banco/executado permaneceu silente, ela mesma “apresentou o cálculo de liquidação relativo ao VRG, apresentando como valor obtido na venda como o montante apurado pela FIPE, em 20/10/2014”, e, mesmo novamente intimado para manifestação, o Banco mais uma vez deu o silêncio como resposta, razão pela qual, ainda em 14/09/2016, o Juízo “homologou o cálculo apresentado pela agravante, referente a liquidação do valor do VRG”, não sobrevindo qualquer insurgência recursal à época (sic – cf. Id. nº 180454180 - Pág. 4/6).

Prossegue dizendo que somente em outubro/2016 o Banco “apresentou os extratos para apuração do valor devido a título de Comissão de Permanência”, informou “o valor recebido a título de venda do veículo” e dissentiu da homologação do cálculo, mas, diante dessa insurgência, a r. decisão proferida em 26/04/2019 ordenou “o início do cumprimento de sentença nos termos do art. 523 do CPC, determinando a intimação para pagamento da condenação, nos termos do cálculo apresentado pela agravante”

O Banco, então, “apresentou Exceção de Pré-Executividade em 02/07/2019, alegando nulidade da intimação do cumprimento de sentença, bem como revivendo as mesmas matérias acerca do cálculo erroneamente apresentado”, tendo o Juízo a acolhido apenas parcialmente, tão somente em relação à nulidade da intimação para pagamento voluntário, mas repelido a tese relativa ao cálculo por entender tratar-se de questão que deveria ter sido arguida na fase de liquidação, decisão mantida por esta eg. Corte quando do julgamento do RAI nº 1006358-15.2022.8.11.0000 (sic – cf. Id. nº 180454180 - Pág. 7/8).

Afirma que, em seguida, o Banco/executado passou a formular pedidos de chamamento do feito à ordem “revivendo, mais uma vez, as matérias acerca da inexigibilidade do título, uma vez que o cálculo foi efetivado de forma equivocada”, tendo o Juízo repelido os dois primeiros pleitos, mas, depois, quando deveria analisar impugnação à penhora apresentada pelo Banco, decidiu chamar o feito à ordem de ofício “a fim de suspender o cumprimento de sentença e determinar que o recálculo seja efetivado pela contadoria” (sic – cf. Id. nº 180454180 - Pág. 8/9).

Após a retrospectiva fática, discorre sobre a “ofensa à coisa julgada” e ocorrência de preclusão, repetindo que a tese já fora reiteradamente apreciada e refutada, alongando-se, em seguida, sobre a “impropriedade do meio de impugnação” (sic – cf. Id. nº 180454180 - Pág. 11/19).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento “para que seja reformada/cassada a decisão agravada para que seja rejeitado o pedido de impugnação à penhora efetivado pelo agravado, em razão da impropriedade do meio, assim como pelo fato de que as matérias decididas já se encontram acobertadas pela preclusão e pela coisa julgada” (sic – cf. Id. nº 180454180 - Pág. 20/21).

A decisão vinculada ao Id. nº
181801656
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
184873650
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

20. Ante o exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM e acolho a impugnação ao cumprimento de sentença para suspender a cobrança na forma postulada pela exequente.

21. Como a divergência é significativa, é importante que se cumpra o que foi determinado no julgado, no sentido de se promover a efetiva liquidação da sentença, sendo prudente buscá-la através da remessa do feito à contadoria judicial, para somente depois ser dado prosseguimento à execução.

(...)

23. Determino a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo correto da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes da sentença prolatada nos autos, a fim de evitar enriquecimento ilícito indevido de uma das partes.

O excesso de execução é matéria que deve ser suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, do CPC:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

(...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

No caso, se o Juízo identificar o excesso de execução, ele pode determinar o decote da parcela cobrada a maior, ainda que de ofício.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ́

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 282 DO STF. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DO CÁLCULO. MITIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula nº 282 do STF. 3. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula nº 284 do STF. 4. O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública. Precedentes. 5. A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor. Precedente. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

Contudo, no caso dos autos, razão assiste a agravante quanto ao erro da decisão agravada, ao determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial
a fim “de se promover a efetiva liquidação da sentença (...) para somente depois ser dado prosseguimento à execução”.

O art. 507 do CPC estabelece que é
“vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
, é exatamente essa a hipótese dos autos, uma vez que a instituição financeira já questionou os cálculos presentes nos autos, quando apresentou a exceção de pré-executividade e a matéria já havia sido analisada e indeferida, também, quando do julgamento do RAI n. 1006358-15.2022.8.11.0000 (Id. 180454180).

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DISCUSSÃO RELATIVA AO CRITÉRIO DE CÁLCULO ADOTADO POR CONTADOR JUDICIAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO APROPRIADO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, o erro de cálculo, passível de correção de ofício e a qualquer tempo, é aquele evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, e não o erro relativo aos critérios de fixação de cálculo. Precedentes. 2
.
No silêncio do credor e expressa concordância do devedor, o cálculo foi homologado. Assim, preclusa a matéria atinente à correção da mencionada conta, considerando-se que o erro apontado se refere apenas ao "critério para a elaboração do cálculo, do qual teve o agravante a oportunidade de se insurgir, tendo, porém, com ele concordado, ainda que tacitamente"

(e-STJ, fl. 79). Incidência do disposto no enunciado n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 615.791/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 23/10/2015).

Nesse mesmo sentido, já haviam sido homologados, anteriormente, os cálculos referentes ao VRG, pois, mais uma vez, o Banco/agravando não se manifestou quando intimado, sobre os cálculos apresentados.

Dessa forma, a inércia da parte no exercício de uma faculdade que lhe é assegurada implica o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, em seguida, reprise o interregno que lhe fora assegurado, porquanto já suplantado, sendo desnecessário o envio dos autos à Contadoria Judicial.

Veja que o processo é uma sequência ordenada de atos, um após o outro, com o objetivo de se chegar à prestação jurisdicional pretendida. Logo, a preclusão consumativa vem no propósito de impedir que repetições acabem por inviabilizar o andamento para frente da demanda. No caso dos autos, o processo já se arrasta por um longo período e, considerando
que a fase de liquidação já encerrou, com a homologação do cálculo em decisão já transitada em julgado, não há necessidade do envio dos autos à Contadoria Judicial.

Isto posto,
dou provimento
ao recurso para determinar o regular processamento da execução.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024